Tribunal: TJMT
Processo: 1008125-51.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Recurso no: 1008125-51.2023.8.11.0001
Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Embargante: LEONARDO DOS SANTOS
Embargados: RODRIGO DAHMER e CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE CARLO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 03 a 06 de junho de 2024
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO A NEGATIVA DE OFENSAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE INVALIDADE DAS PROVAS DIGITAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Se no acórdão não há a omissão apontada pela Embargante, em relação à apreciação da fundamentação apresentada nas razões recursais, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitados.
2. Embargos não acolhidos e mérito do julgamento mantido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008125-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO DOS SANTOS - CPF: 742.875.751-72 (RECORRENTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), RODRIGO DAHMER - CPF: 799.876.801-00 (RECORRIDO), RODRIGO DAHMER - CPF: 799.876.801-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE CARLO - CNPJ: 16.637.988/0001-34 (RECORRIDO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024